Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em virtude do provimento de agravo de instrumento correlato cujo objeto é a produção de prova pericial, fica prejudicado o exame do recurso, pois os autos retornarão à Instância a quo para prosseguimento do feito a fim de que seja produzida a referida prova, recomeçando a marcha processual antes da fixação da verba advocatícia, matéria em discussão deste recurso.
2. Recurso prejudicado.